Tribunal: TJDFT
Processo: 0734330-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. OMISSÃO LEGISLATIVA. BALIZAS ESTABELECIDAS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A aposentadoria especial de servidores com deficiência, consoante o disposto no artigo 40, §4oA da Constituição Federal, requer regulamentação por lei complementar do respectivo ente federativo. Diante da mora legislativa no âmbito distrital e a fim de viabilizar o exercício do direito constitucional, admite-se a aplicação, por analogia, das disposições que regem a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Entendimento do C. STF. Precedentes da Casa.
2. Concede-se a ordem para reconhecer a mora legislativa e determinar que a autoridade competente proceda à análise da situação fática do servidor impetrante segundo os moldes da Lei Complementar 142/2013.
3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.